Tribunal: STM
Processo: 7000124-65.2023.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Órgão julgador: CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2024-01-25

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. RECUSA DE OBEDIÊNCIA. ART. 163 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. PRÓPRIOS RESIDENCIAIS NACIONAIS. SÍNDICO MILITAR. DESTITUIÇÃO. SUPOSTAS IRREGULARIDADES DE GESTÃO. DETERMINAÇÃO. PASSAGEM DE FUNÇÃO. ATO ADMINISTRATIVO. DESCUMPRIMENTO. DOLO. DEMONSTRAÇÃO. CONDENAÇÃO. DESPROVIMENTO DO RECURSO. DECISÃO UNÂNIME.
O panorama dos autos revela ter o ora apelante, Sargento da Marinha, se recusado a cumprir a ordem do Comandante do 7º Distrito Naval para passar a função de síndico, então exercida em Condomínio de Próprios Nacionais Residenciais.
Não poderia o apelante se recusar a cumprir tal ordem, sob a escusa de que sua destituição deveria se dar, exclusivamente, por meio de assembleia, nos moldes da legislação civil, ignorando, assim, o fato de que, por determinação legal, compete ao Comando do Distrito Naval a administração dos próprios nacionais residenciais pertencentes à União, em sua área de jurisdição.
Incabível a alegação de que o apelante, tão somente, pretendia a conformidade do seu ato de destituição da função de síndico com a legislação civil. Certamente, o apelante, consciente de que sua função de síndico decorria, ainda que indiretamente, de um ato de delegação emanado da autoridade superior, agiu com o dolo de se recusar a cumprir a ordem da autoridade militar, praticando, assim, o crime previsto no art. 163 do Código Penal Militar.
Desprovimento do apelo. Decisão unânime.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 04/12/2023 A
07/12/2023
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000124-65.2023.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
REVISOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
APELANTE: THIAGO CLIMACO BRITES PORTALET DE FARIAS (ACUSADO)
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (AUTOR)
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER DA
APELAÇÃO INTERPOSTA PELA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO, PORÉM
NEGAR-LHE PROVIMENTO PARA MANTER, NA ÍNTEGRA, A SENTENÇA
CONDENATÓRIA. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO FRANCISCO JOSELI
PARENTE CAMELO. PRESENTE O SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA
MILITAR, DR. CARLOS FREDERICO DE OLIVEIRA PEREIRA.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES

Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min Artur Vidigal de Oliveira - Ministro
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000124-65.2023.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
APELANTE: THIAGO CLIMACO BRITES PORTALET DE FARIAS (ACUSADO)
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (AUTOR)
EMENTA
APELAÇÃO. DEFESA. RECUSA DE OBEDIÊNCIA. ART. 163
DO CÓDIGO PENAL MILITAR. PRÓPRIOS RESIDENCIAIS
NACIONAIS. SÍNDICO MILITAR. DESTITUIÇÃO. SUPOSTAS
IRREGULARIDADES
DE
GESTÃO.
DETERMINAÇÃO.
PASSAGEM
DE
FUNÇÃO.
ATO
ADMINISTRATIVO.
DESCUMPRIMENTO.
DOLO.
DEMONSTRAÇÃO.
CONDENAÇÃO. DESPROVIMENTO DO RECURSO. DECISÃO
UNÂNIME.
O panorama dos autos revela ter o ora apelante, Sargento da Marinha,
se recusado a cumprir a ordem do Comandante do 7º Distrito Naval
para passar a função de síndico, então exercida em Condomínio de
Próprios Nacionais Residenciais.
Não poderia o apelante se recusar a cumprir tal ordem, sob a escusa de
que sua destituição deveria se dar, exclusivamente, por meio de
assembleia, nos moldes da legislação civil, ignorando, assim, o fato de
que, por determinação legal, compete ao Comando do Distrito Naval a
administração dos próprios nacionais residenciais pertencentes à
União, em sua área de jurisdição.
Incabível a alegação de que o apelante, tão somente, pretendia a
conformidade do seu ato de destituição da função de síndico com a
legislação civil. Certamente, o apelante, consciente de que sua função
de síndico decorria, ainda que indiretamente, de um ato de delegação
emanado da autoridade superior, agiu com o dolo de se recusar a
cumprir a ordem da autoridade militar, praticando, assim, o crime
previsto no art. 163 do Código Penal Militar.
Desprovimento do apelo. Decisão unânime.
ACÓRDÃO
7000124-65.2023.7.00.0000
40001357831 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do
Superior Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência do
Excelentíssimo Senhor Ministro FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na
conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em conhecer da
Apelação interposta pela Defensoria Pública da União, porém em negar-lhe
provimento para manter, na íntegra, a Sentença condenatória.
Brasília, 04 de dezembro de 2023.
RELATÓRIO
Trata-se de apelação, interposta pela Defensoria Pública da União, em
favor do Sargento THIAGO CLIMACO BRITES PORTALET DE FARIAS,
contra a sentença proferida pelo Conselho Permanente de Justiça para a Marinha da
2ª Auditoria da 11ª Circunscrição Judiciária Militar, que o condenou à pena de 1
(um) ano de detenção, convertida em prisão por igual período, como incurso no art.
163 do Código Penal Militar, com o benefício da suspensão condicional de pena, o
regime prisional inicialmente aberto, em caso de cumprimento da pena, e o direito de
recorrer em liberdade.
Em 6 de abril de 2022, o Ministério Público Militar ofereceu denúncia
em desfavor do Sargento THIAGO CLIMACO BRITES PORTALET DE
FARIAS, ora apelante, pela prática do crime de recusa de obediência, em
continuidade delitiva, por três vezes, e do crime de conservação ilegal de comando,
ambos previstos, respectivamente, nos arts. 163 e 168 do Código Penal Militar.
Segundo a peça acusatória, nos dias 22 e 29 de outubro de 2020 e no
dia 5 de novembro desse mesmo ano, o acusado recusou-se a obedecer à ordem do
Comandante do 7° Distrito Naval, proferida na solução final do Inquérito Policial
Militar n° 7000277-64.2020.7.11.0011. Tal ordem consistia no afastamento
temporário e cautelar do acusado da função de síndico do Próprio Nacional
Residencial do Edifício Residencial Almirante Saldanha da Gama, função essa que
deveria ser passada ao subsíndico, o Suboficial LUCIANO FARIAS DO
SACRAMENTO.
Eis o teor da inicial acusatória:
“[...] o Comandante do 7º Distrito Naval, no exercício de sua competência para
administrar todos os PNR (Próprio Nacional Residencial) da área de Brasília-DF,
resolveu, com fundamento no art. 15, da Lei n° 9.784/99, em caráter excepcional,
avocar temporariamente a competência delegada ao ora denunciado para afastá-lo,
cautelarmente, da função de Síndico da administração do Edifício Residencial
Almirante SALDANHA DA GAMA da Marinha, até a solução final do procedimento
investigatório, a fim de preservar o interesse público e evitar que fossem realizadas
7000124-65.2023.7.00.0000
40001357831 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

possíveis ocultações/alterações de provas que poderiam servir para subsidiar
eventual processo penal militar, determinando, consequentemente, que o Síndico
passasse a função ao Subsíndico, o Suboficial LUCIANO FARIAS DO
SACRAMENTO, em no máximo 5 (cinco) dias úteis, a contar da ciência daquela
Solução, sob pena de violar art. 168, do Código Penal Militar, sem prejuízo da
responsabilização disciplinar, cível e administrativa (Evento 1 – Doc. 19).
O ato de afastamento do denunciado da função de síndico, emanado pelo Comando
do 7º Distrito Naval, fundamentou-se na NORDINAVBRA 01.5-03/2020, que
estabelece normas para a administração dos Condomínios, das Associações de
Compossuidores, localizados na área de jurisdição do Comando do 7º Distrito
Naval, por delegação de competência do Comandante da Marinha, consoante
subitem 6.1, in verbis (Evento 106, doc. 1):
[...] 6.1 - O Síndico, Subsíndico ou Conselheiro(s) que incorrer em
irregularidades, não prestar contas à assembleia e ao Com7ºDN ou não
administrar convenientemente o Condomínio poderá ser destituído, após
apuração formal a ser conduzida pelo Com7ºDN.
6.1.1 - Na Portaria de instauração da apuração, o Com7ºDN poderá afastar
o Síndico, Subsíndico ou Conselheiro(s) durante a apuração.
6.2 - Caso a Solução da apuração decidir pela destituição do Síndico,
Subsíndico ou Conselheiro(s), o SP1, por delegação de competência, tendo
com base o preconizado no art. 1.349 e no art. 1.355, ambos da Lei da
referência 13, emitirá um Aviso de Convocação da AGE específica para
destituir o Síndico, com prazo mínimo de oito dias, definindo dia e horário,
contendo os seguintes itens: a) destituição do Síndico, Subsíndico ou 4
Conselheiro(s); b) prestação de contas da gestão; e
c) nova eleição da (s) incumbência(s) vaga(s).
6.3 - Será emitida Portaria pelo Com7ºDN designando o Representante da
União (RU) para Presidir a AGE e do Secretário, para prontificar a
respectiva ata. [...] (Destacou-se).
E para dar cumprimento à determinação consignada na Solução do IPM (Evento
1,doc. 19, fl. 2), consistente no afastamento do denunciado das atividades de síndico
do imóvel da União, foi publicada a Portaria nº 506/Com7°DN, de 20 de outubro de
2020 (Evento 106, doc. 2), pela qual a CC (T) GISELE DOS SANTOS ALVES foi
designada para exercer a função de Representante da União - Comando do 7°
Distrito Naval, notadamente para presidir os procedimentos, por ocasião do
cumprimento de Medida Cautelar de afastamento do 2° SG PORTALET da função
de Síndico do aludido Condomínio, e assunção, de forma interina, do subsíndico, o
Suboficial LUCIANO FARIAS SACRAMENTO, como também, para supervisionar o
processo de prestação de contas (Evento 106, doc. 2).
Assim, no dia 22/10/2020, às 16h10, na sala de reuniões da Superintendência de
Patrimônio Imobiliário do Com7ºDN, reuniram-se para a realização da sessão de
passagem da incumbência de síndico do Edifício Almirante Saldanha da Gama o
ora denunciado, na qualidade, àquela ocasião, de síndico afastado, e o Suboficial
7000124-65.2023.7.00.0000
40001357831 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

LUCIANO FARIAS DO SACRAMENTO, este na condição de síndico nomeado para
exercício da função em caráter interino (Evento 11, doc. 2). Estiveram presentes,
ainda, a CC (T) GISELE DOS SANTOS ALVES, na condição de Representante da
União, e o 2ºSG-RM1-ES DIOGENES JOSÉ DA SILVA, na condição de secretário,
designados para tal mister pela Portaria nº 506/Com7°DN, de 20 de outubro de
2020 (Evento 106, doc. 2).
Entretanto, nessa ocasião, o ora denunciado questionou o fundamento jurídico do
ato do superior hierárquico e disse que não cumpriria tal determinação, ocorrendo,
assim, a primeira recusa de obediência, decorrendo daí o adiamento do ato de
passagem de função para o dia 29/10/2020 (Evento 11, doc. 1, fl. 2; Evento 11, doc.
2; Evento 11, doc. 6, fl. 5).
No dia 29/10/2020, ao se reunirem em sessão presidida pelo Capitão de Mar e
Guerra (Ref2-T) FRANCISCO JOSÉ SOUZA GOUVEIA, houve a segunda recusa de
obediência por parte do ora denunciado, o qual mesmo sendo alertado, mais de
uma vez, que poderia incorrer no crime de desobediência, alegou que não cumpriria
determinação do Comandante do 7º DN, e manejou requerimento administrativo
(juntado aos autos no Evento 11, doc. 6, fls. 1-3), assim como entregou uma cópia
da petição do Mandado de Segurança que tinha impetrado na 1ª Vara Federal Cível
da Seção Judiciária do Distrito Federal, e se negou a assinar a ata da reunião, tudo
registrado na mencionada Ata, ficando novamente sobrestado o ato de passagem
(Evento 11, doc. 1, fl. 3; Evento 11, Doc. 5; Evento 11, docs. 9 e 10; Evento 106,
doc. 3).
Esses fatos foram confirmados pelas seguintes testemunhas ouvidas no IPM: 2ºSG-
RM1 DIÓGENES JOSÉ DA SILVA (Evento 44, doc. 2, fls. 13-14), 1º Ten PIERRE
GUERIM GUERRA (Evento 44, doc. 2, fls. 16-18), e Suboficial LUCIANO FARIAS
DO SACRAMENTO (Evento 44, doc. 2, fls. 19-20), os quais participaram das
reuniões e presenciaram o momento em que o denunciado disse que não cumpriria
tal determinação, porque, no seu entender, caberia à Assembleia decidir a respeito.
Cabe anotar que o requerimento administrativo apresentado pelo ora denunciado
na reunião do dia 29/10/2020 foi indeferido, sendo certo que tanto ele como o
subsíndico tomaram conhecimento desta decisão administrativa (Evento 11, doc. 1),
e a decisão liminar, proferida pela Justiça Federal também lhe foi desfavorável
(Evento 11, doc. 6 e Evento 44, doc. 2, fls. 4-10).
Por fim, a terceira recusa de obediência ocorreu em 05/11/2020, data na qual foi
efetivado o afastamento do ora denunciado da função de síndico, em reunião
presidida pelo Capitão de Mar e Guerra (Ref2-T) FRANCISCO JOSÉ SOUZA
GOUVEIA, Superintendente do Patrimônio Imobiliário, conforme Ata no Evento 11,
doc. 10.
Com efeito, conquanto estivesse ausente na derradeira reunião, o ora denunciado
Segundo-Sargento (ET) THIAGO CLÍMACO BRITES PORTALET DE FARIAS foi
previamente cientificado de seu afastamento cautelar (Evento 11, doc. 7, fl. 4),
consubstanciado na Nota Técnica nº 5/2020 - DN-01.2 (Evento 11, doc. 6, fls. 5-10),
com a consequente assunção do novo síndico, em caráter interino, em cumprimento
7000124-65.2023.7.00.0000
40001357831 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

a decisão exarada na solução da Inquisa em epígrafe (Evento 1, doc. 19), tudo
registrado em respectiva Ata de Passagem de Incumbência, juntada aos autos no
Evento 11, doc. 10.
Mas ainda assim o ora denunciado se manteve e se conservou indevidamente no
exercício da função de síndico, vindo a convocar e presidir uma Assembleia
Extraordinária no Condomínio para os dias 26 e 27/11/2020, por meio de edital
(Evento 11, doc. 15 e 16), mesmo após ter conhecimento de que não era mais
Síndico desde o dia 05/11/2020, tudo em detrimento do dever militar e da
autoridade do superior hierárquico (Evento 11, doc. 1, fl. 3; Portaria de
Instauração – Evento 31; Relatório de IPM - Evento 44, Item 3).
Se isso não bastasse, após ter sido notificado sobre tal decisão do Comando do 7º
DN, o denunciado designou uma Assembleia Virtual, a ser realizada na data de
29/11/2020, convocando os associados por meio de Circular nos elevadores, e-mail
e WhatsApp, ocasião em que tratou de diversos assuntos sobre o condomínio,
porém, em momento algum, comunicou que tinha sido determinado o seu
afastamento desde o dia 20 de outubro de 2020. Esses fatos foram presenciados pelo
2º SG ADNER DESIDÉRIO NAZARENO RODRIGUES, 1º SG FERNANDO
AUGUSTO CORREIA DE LIMA e o Suboficial FRANCISCO ALEXANDRE
CALIXTO (Evento 11, doc. 15 e 16; Evento 44, doc. 2, fls. 21/22, 23/24, 25/26).
Portanto, assim agindo, livre e conscientemente, o ora denunciado, 2º SG
PORTALET, recusou-se, nos dias 22 e 29/10/2020, bem como a partir do dia
05/11/2020, diante de várias testemunhas, a obedecer ordem do Comando do 7º
Distrito Naval em afastar-se da função de Síndico do referido PNR e passar a
função ao subsíndico, assim como manteve-se e conservou-se indevidamente no
exercício da função de síndico, vindo a convocar e presidir uma Assembleia
Extraordinária no Condomínio para os dias 26 e 27/11/2020, por meio de edital,
bem como convocar uma Assembleia Virtual do Condomínio a ser realizada no dia
29/11/2020, mesmo após ter conhecimento de que não era mais Síndico desde o dia
05/11/2020, tudo em detrimento do dever militar e da autoridade do superior
hierárquico.
[...]
(Processo nº 7000041-44.2022.7.11.0011, evento 1, DENUNCIA1).
Recebida a denúncia em 5 de abril de 2022, o acusado foi regularmente
citado no dia 20 subsequente (Processo nº 7000041-44.2022.7.11.0011, evento 1,
REC DENÚNCIA2; evento 17, CITACAO2, respectivamente).
Em 17 de maio de 2022, foram ouvidos, como testemunhas arroladas
pelo Ministério Público Militar, o Capitão de Mar e Guerra FRANCISCO JOSÉ
SOUZA GOUVEIA, o Primeiro Tenente PIERRE GUERIM GUERRA, o Suboficial
LUCIANO
FARIAS
DO
SACRAMENTO,
o
Suboficial
FRANCISCO
ALEXANDRE CALIXTO, o Primeiro Sargento FERNANDO AUGUSTO
CORREIA DE LIMA, o Segundo Sargento DIÓGENES JOSÉ DA SILVA e o
Segundo Sargento ADNER DESIDÉRIO NAZARENO RODRIGUES.
7000124-65.2023.7.00.0000
40001357831 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

No dia 14 de junho de 2022, foi ouvida a testemunha arrolada pela
Defesa Segundo Sargento SAULO VINICIUS DA SILVEIRA SANTOS (Processo
nº 7000041-44.2022.7.11.0011, evento 21, vídeos 2 a 5; evento 47, vídeo 2,
respectivamente).
Nessa mesma data, procedeu-se ao interrogatório e à qualificação do
ora apelante, quando então, em síntese, negou ter desobedecido à ordem dada pelo
Comandante do 7º Distrito Naval de forma injustificada (Processo nº 7000041-
44.2022.7.11.0011, evento 47, vídeo 2).
Na fase de dilação probatória, prevista no art. 427 do Código de
Processo Penal Militar, o Ministério Público Militar nada requereu; por sua vez, a
Defesa não se manifestou (Processo nº 7000041-44.2022.7.11.0011, eventos 61 e 56,
respectivamente).
Em alegações escritas, o Ministério Público Militar requereu a
condenação do acusado nos moldes da inicial acusatória (Processo nº 7000041-
44.2022.7.11.0011, evento 66).
A Defesa, em contestação, pugnou pela absolvição do acusado sob as
alegações de ausência de provas e da incidência do princípio do in dubio pro reo.
Sustentou, ainda, a atipicidade da conduta por considerar que a atividade de síndico
não se submete aos preceitos aplicáveis à administração militar (Processo nº
7000041-44.2022.7.11.0011, evento 73).
Em 20 de outubro de 2022, o Conselho Permanente de Justiça para a
Marinha da 2ª Auditoria da 11ª Circunscrição Judiciária Militar julgou parcialmente
procedente o pedido condenatório, para condenar o acusado à pena de 1 (um) ano de
detenção pela prática do delito de recusa de obediência, previsto no art. 163 do
Código Penal Militar, pena essa convertida em prisão por igual período, a ser
cumprida em regime inicial aberto, na forma do art. 33, § 2º, alínea “c”, do Código
Penal, com o benefício da suspensão condicional da pena e o com o direito de apelar
em liberdade.
Por outro lado, o Conselho, também, por decisão unânime, absolveu o
acusado da prática do crime previsto no art. 168 do Código Penal Militar, por
atipicidade de conduta, hipótese prevista no art. 439, alínea “b”, do Código de
Processo Penal Militar (Processo nº 7000041-44.2022.7.11.0011, evento 87).
A sentença condenatória foi disponibilizada no dia 21 de outubro de
2022 (Processo nº 7000041-44.2022.7.11.0011, evento 89).
7000124-65.2023.7.00.0000
40001357831 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Regularmente intimadas as partes, a Defesa interpôs tempestivamente
o presente recurso; já o Ministério Público Militar não manifestou interesse recursal,
para o qual se operou o trânsito em julgado da sentença (Processo nº 7000041-
44.2022.7.11.0011, eventos 142, 143, 149, 158 e 157, 165, respectivamente).
Em suas razões recursais, a Defesa busca a reforma da sentença
condenatória, a fim de ver absolvido o apelante, com amparo na tese de atipicidade
de conduta, hipótese prevista no art. 439, alínea “b”, do Código de Processo Penal
Militar.
Para a Defesa, o apelante teria sido indevidamente afastado do cargo de
síndico, razão pela qual incabível falar em crime de desobediência. Afirma também
que a intenção do acusado não era desobedecer a seus superiores, mas, sim, ser
submetido ao processo de destituição do cargo nos moldes das normas civilistas, ou
seja, por meio de uma assembleia de condomínio, na qual pudesse exercer seu
direito de defesa, a fim de ser o seu afastamento decidido pelos condôminos por
meio de votação em assembleia.
No mais, aduz que o acusado não atendeu à determinação do
Comandante do 7º Distrito Naval para deixar o cargo de síndico por entender que o
aludido cargo não está sujeito aos preceitos inerentes à hierarquia e à disciplina
militares, inclusive poderia ser exercido por qualquer pessoa ou mesmo uma
empresa de gestão de condomínios (Processo nº 7000124-65.2023.7.00.0000, evento
4, RAZAPELCRIM2).
Em contrarrazões, o Ministério Público Militar refutou, na íntegra, o
arrazoado da Defesa e, ao fim, requereu a manutenção da sentença condenatória
(Processo nº 7000124-65.2023.7.00.0000, evento 4, CONTRAZAP3).
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, mediante parecer subscrito
pelo Subprocurador-Geral Dr. CARLOS FREDERICO DE OLIVEIRA PEREIRA,
manifestou-se pelo desprovimento do apelo defensivo (Processo nº 7000124-
65.2023.7.00.0000, evento 8).
O Ministro Revisor teve vista eletrônica dos autos.
É o relatório.
VOTO
O apelo é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, portanto deve ser conhecido.
7000124-65.2023.7.00.0000
40001357831 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Conforme relatado, o ora apelante foi condenado pela prática do crime
de recusa de obediência, tipo penal descrito no art. 163 do Código Penal Militar. Eis
a dicção do aludido dispositivo:
Art. 163. Recusar obedecer à ordem do superior sobre assunto ou matéria de
serviço, ou relativamente a dever imposto em lei, regulamento ou instrução:
Pena - detenção, de um a dois anos, se o fato não constitui crime mais grave.
Segundo conceito doutrinário
1, o tipo penal em questão visa tutelar a
autoridade militar consistente no cumprimento da ordem do superior, bem como a
disciplina militar, que ficaria comprometida ante a recusa deliberada do inferior
hierárquico em cumprir a ordem em matéria de serviço ou relativamente a dever
imposto em lei, regulamento ou instrução.
O panorama dos autos, de fato, revela ter o Sargento THIAGO
CLIMACO BRITES PORTALET DE FARIAS se negado, no dia 29 de outubro
de 2020, a cumprir a ordem do Comandante do 7º Distrito Naval para passar a
função de síndico, então exercida no Condomínio do Edifício Almirante Saldanha da
Gama, ao subsíndico.
Para uma melhor compreensão dos fatos, o Comando do 7º Distrito
Naval instaurou sindicância para apurar supostas irregularidades ocorridas durante a
Assembleia Geral Extraordinária da Associação dos Moradores do Edifício
Almirante Saldanha da Gama, realizada em 29 de julho de 2019, e supostas
inconsistências na administração da mencionada associação, na gestão relativa ao
biênio 2017/2018. Tais irregularidades e inconsistências foram noticiadas pelo
próprio acusado, que, à época, não exercia a função de síndico. No entanto,
finalizadas as investigações, o acusado passou de testemunha à condição de
indiciado, por ter sido acusado de imputar fatos inverídicos ao militar que exercia a
função de síndico (Processo nº 7000277-64.2020.7.11.0011, IP-PROCE3 - fl.
199/232).
Em face disso, houve a instauração de inquérito policial militar que
concluiu ter o acusado praticado, em tese, o crime de desobediência, previsto no art.
301 do Código Penal Militar, por não ter apresentado as documentações contábeis
solicitadas pelo Superintendente do Patrimônio Imobiliário, bem como pelo
Encarregado da Sindicância. Como solução do inquérito, embora não tenha sido
possível apontar ter o acusado, na função de síndico do próprio nacional residencial
em questão, apropriado-se do dinheiro do condomínio, a autoridade policial
judiciária decidiu pelo seu afastamento da função de síndico por não ter realizado
uma boa gestão durante o período ora analisado. Dessa forma, apoiada no art. 15 da
Lei n° 9.784, de 29 de janeiro de 1999, em caráter excepcional, avocou
temporariamente a competência delegada ao Segundo Sargento THIAGO
7000124-65.2023.7.00.0000
40001357831 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

CLIMACO BRITES PORTALET DE FARIAS, de "Síndico" do aludido Edifício,
e determinou que o então indiciado passasse a função ao Subsíndico, o Suboficial
LUCIANO FARIAS DO SACRAMENTO (Processo nº 7000277-64.2020.7.11.0011,
evento 1, IPMSOL19).
No intento de dar cumprimento a tal determinação, no dia 29 de
outubro de 2020, foi realizada uma reunião, então presidida pelo Superintendente de
Patrimônio Imobiliário, o Capitão de Mar e Guerra FRANCISCO JOSÉ SOUZA
GOUVEIA, e, nessa ocasião, o acusado disse que não iria passar sua função de
síndico ao subsíndico. De acordo com a ata, testemunharam o fato, além do
Superintendente, o Suboficial LUCIANO FARIAS DO SACRAMENTO,
subsíndico, o Segundo Sargento DIÓGENES JOSÉ DA SILVA, Secretário, o
Primeiro Tenente PIERRI GUERIM GUERRA e o Suboficial ROSIVALDO
PEREIRA DOS SANTOS (Processo nº 7000277-64.2020.7.11.0011, evento 11).
Em Juízo, a testemunha Capitão de Mar e Guerra FRANCISCO JOSÉ
SOUZA GOUVEIA, Superintendente do Patrimônio Imobiliário da Marinha,
confirmou ter expedido portaria, baseado na Solução do Inquérito Policial Militar, na
qual designou a Capitão de Corveta GISELE DOS SANTOS ALVES, Oficial
representante da União no Condomínio, para realizar a reunião de passagem de
função e, assim, dar cumprimento à determinação do Comandante do 7º Distrito
Naval.
Afirmou que, na reunião de 29 de outubro de 2020, o apelante,
verbalmente e diante de todos os presentes, recusou-se a cumprir a ordem emanada
pelo Comandante do 7º Distrito Naval. Esclareceu que, como um todo, cabe à
Superintendência de Patrimônio Imobiliário a administração dos respectivos
imóveis, embora a administração do local seja delegada às associações de cada
condomínio e aos síndicos (Processo nº 7000041-44.2022.7.11.0011, evento 21,
vídeo 2).
Nesse mesmo sentido, foram as declarações, em Juízo, do Tenente
PIERRE GUERIM GUERRA, encarregado do Setor de Polícia Judiciária Militar do
7º Distrito Naval. Tal testemunha expôs que, na referida reunião, o apelante
apresentou cópias de requerimento administrativo e de Mandado de Segurança,
ambos contra a ordem do Comandante do 7º Distrito Naval. E, nessa oportunidade, o
acusado disse que não cumpriria a determinação de se afastar da função de síndico
por considerá-la ilegal.
Semelhantemente,
o
Suboficial
LUCIANO
FARIAS
DO
SACRAMENTO, perante o Juízo, confirmou também que, na reunião de 29 de
outubro de 2020, o apelante se negou a cumprir a determinação de passar a função
7000124-65.2023.7.00.0000
40001357831 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

de síndico. Segundo essa testemunha, o apelante havia lhe dito que deveria ser
destituído por decisão da assembleia (Processo nº 7000041-44.2022.7.11.0011,
evento 21, vídeos 3 e 4).
Os
depoimentos,
em
Juízo,
dos
Sargentos
FRANCISCO
ALEXANDRE CALIXTO, FERNANDO AUGUSTO CORREIA DE LIMA e
ADNER DESIDÉRIO NAZARENO RODRIGUES, permissionários do próprio
nacional residencial em questão, confirmaram ter participado de assembleias
realizadas em novembro de 2020, nas quais o acusado presidiu e deliberou
normalmente como síndico, sem mencionar o fato de ter sido destituído dessa função
(Processo nº 7000041-44.2022.7.11.0011, evento 21, vídeos 3/5).
No seu interrogatório, o Segundo Sargento THIAGO CLIMACO
BRITES PORTALET DE FARIAS, ora apelante, alegou não ter havido
descumprimento injustificado da ordem. Quanto à reunião realizada em 29 de
outubro de 2020, admitiu ter o Tenente PIERRE GUERIM GUERRA o alertado
sobre as consequências de desacatar a ordem, entretanto entendia ser um equívoco
jurídico se utilizar a legislação de processo administrativo, a fim de afastá-lo da
função de síndico.
Disse, ainda, ter solicitado o cumprimento do estatuto da associação
que, inclusive, dá poderes ao representante da União para votar e pedir a destituição
do síndico. Admitiu não ter poderes sobre o patrimônio da Marinha, uma vez ser
esse regido por meio de normas próprias, todavia entendia que o funcionamento, a
dinâmica e o convívio da associação são regulados pelo estatuto dos moradores
(Processo nº 7000041-44.2022.7.11.0011, evento 47, vídeo 2).
Tal justificativa é totalmente descabida.
A norma vigente, à época dos fatos, a NORDNAVBRA n° 07-03, de 17
de abril de 2014, que estabelecia regras para a administração dos condomínios de
próprios nacionais residenciais sob a responsabilidade da Marinha, em Brasília, ao
tratar da indicação de síndicos, de fato, não previa a destituição do síndico em
situações semelhantes a dos autos, razão pela qual o Comando do 7º Distrito Naval
utilizou, por analogia, a lei que regula o processo administrativo no âmbito da
Administração Federal – Lei nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999 –, mais precisamente
do seu art. 15 (Processo nº 7000277-64.2020.7.11.0011, evento 1 , IP-PROCE3, fls.
46/24).
Por outro lado, compete ao Comandante do Distrito Naval, por
determinação legal, a responsabilidade pela administração, como um todo, dos
próprios nacionais residenciais, o que era do conhecimento do apelante. Aliás, no
âmbito da Marinha, o normativo interno intitulado SGM-104/2017 – 5ª Revisão
deixa claro tal competência ao atribuir ao Comando do Distrito Naval a
7000124-65.2023.7.00.0000
40001357831 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

administração dos próprios nacionais residenciais pertencentes à União, em sua área
de jurisdição, assim compreendendo as atividades de fiscalização e de controle dos
imóveis, bem como as relacionadas ao seu controle patrimonial (Processo nº
7000277-64.2020.7.11.0011, evento 1, IP-PROCE17, fls. 150 e 152).
No mais, todas as unidades do próprio nacional residencial Edifício
Almirante Saldanha da Gama, à época dos fatos, eram de propriedade da União,
logo tudo o que acontecia no referido Edifício era de responsabilidade do gestor do
patrimônio, qual seja, o Comando do 7º Distrito Naval. Sob esse prisma, há de se
reconhecer o cuidado do Comandante em instaurar inquérito e, nas suas conclusões,
determinar o afastamento cautelar do apelante da função de síndico, a fim de evitar
uma possível manipulação de dados ou extinção de provas.
Evidentemente, o apelante não poderia se recusar a cumprir a ordem do
Comandante do 7º Distrito Naval, sob a escusa de que sua destituição deveria se dar,
exclusivamente, por meio de assembleia como a legislação civil regulamenta,
ignorando, assim, o fato de se tratar de um próprio nacional residencial, cuja
totalidade das unidades estavam sob a administração militar. Noutras palavras, o
apelante tinha consciência de que sua função de síndico decorria, ainda que
indiretamente, de um ato de delegação emanado da autoridade superior.
O panorama dos autos revela, sim, que o Sargento THIAGO
CLIMACO BRITES PORTALET DE FARIAS agiu com o dolo de se recusar a
obedecer à autoridade militar, não se sustentando a alegação de que, tão somente,
pretendia a conformidade do seu ato de destituição da função de síndico com o
estatuto do condomínio.
Para finalizar, o seguinte julgado desta Corte é bastante elucidativo
quanto à demonstração do elemento subjetivo da conduta típica do art. 163 do
Código Penal Militar:
“EMENTA: APELAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. PRELIMINAR DE
INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO DA DEFESA. ACOLHIMENTO. MAIORIA.
RECUSA DE OBEDIÊNCIA. ART. 163 CPM. NEGADO PROVIMENTO DO MPM.
DECISÃO UNÂNIME. I - O art. 529 do CPPM determina que a apelação será
interposta dentro do prazo de cinco dias, contados da data da intimação da
sentença ou da sua leitura em pública audiência. Preliminar de não conhecimento
da apelação defensiva acolhida. Decisão majoritária. II - O crime de recusa de
obediência é propriamente militar, instantâneo, cujo dolo consiste em o militar se
recusar, simplesmente, a cumprir ordem de serviço que é dada pelo superior,
inclusive as previstas em lei, regulamento ou instrução. A ordem pode ser escrita
ou verbal, dada diretamente pelo superior ou por interposta pessoa, sendo
indispensável o seu conhecimento pelo subordinado. Negado provimento. Decisão
unânime.”
7000124-65.2023.7.00.0000
40001357831 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

(APELAÇÃO N.º 7000364-25.2021.7.00.0000, Relator Ministro JOSÉ
COÊLHO FERREIRA, julgado em 5 de maio de 2022). (Sem grifos no
original).
Diante do exposto, conheço da apelação interposta pela Defensoria
Pública da União, porém nego-lhe provimento para manter, na íntegra, a sentença
condenatória.
Documento eletrônico assinado por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA, Ministro Relator, na
forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no
endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001357831v5 e
do código CRC 5817d86b.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Data e Hora: 21/1/2024, às 0:41:50
1. NEVES, Cícero Coimbra e STREIFINGER, Marcello. MANUAL DE DIREITO PENAL MILITAR –
Volume Único. Ed. Juspodivm, São Paulo, 2021, páginas 1016, 1018, 1019 e 1020.
7000124-65.2023.7.00.0000
40001357831 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR